Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-47.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000738-47.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 17.560.622/0001-77 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), GESSIANE ZAGUI 02378543174 - CNPJ: 18.044.424/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

APELANTE(S):

M 2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

APELADO(S):

GESSIANE ZAGUI 02378543174

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

DE COBRANÇA – IMPROCEDENCIA - BOLETOS RELATIVOS À COMPRA DE MERCADORIAS RELACIONADAS EM NOTAS FISCAIS DE VENDA –

JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS RELATIVAS A UMA DAS NOTAS FISCAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DOS RESPECTIVOS BOLETOS RELATIVOS AO PARCELAMENTO DA COMPRA – BOLETOS RELATIVOS ÀS NOTAS FISCAIS EM QUE NÃO HÁ PROVAS DA ENTREGA DAS RESPECTIVAS MERCADORIAS – INEXIGIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA VENCIMENTO – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se, após a sentença de improcedência da ação cobrança de boletos bancários julgada à revelia do reú, surgem provas
(Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) do recebimento
de parte das mercadorias de umas das notas fiscais que instruem a ação, com assinatura de recebimento, no endereço da adquirente ré, deve a sentença ser reformada em parte para se admitir a cobrança dos boletos bancários relativos às mercadorias comprovadamente entregues.

Deve, porém, permanecer a improcedência da ação de cobrança em relação aos boletos relativos à nota fiscal cujas mercadorias não foram comprovadamente entregues no endereço do requerido, suposto adquirente.

Por não ser o boleto bancário um título de crédito propriamente dito, mas sim um documento representativo de uma causa subjacente a ser demonstrada no curso da ação da cobrança, os juros de mora não podem ser computados da data do vencimento nele aposta, mas sim da data da citação válida, consoante jurisprudência desta Corte.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

M 2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

APELADO(S):

GESSIANE ZAGUI 02378543174

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
M 2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
no 1000738-47.2018.8.11.0037 ajuizada em face de
GESSIANE ZAGUI 02378543174
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, afirma que tendo reconhecido a revelia, e não encetando a causa qualquer das hipóteses dos art.345 do CPC/15, não poderia o magistrado sentenciante ter deixado de reconhecer a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial.

Assevera que, consoante se extrai das cópias dos boletos bancários e notas fiscais, e agora com a juntada do conhecimento de frete, devidamente assinado, a ré adquiriu várias mercadorias da autora, cujo valor atualizado soma R$4.405,96.

Alega que em razão da justificativa inicial da sentença para a improcedência da ação, qual seja, a ausência de prova da entrega das mercadorias à compradora nas notas fiscais acostadas aos autos, a autora
solicitou junto à transportadora o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) as mercadorias, o qual especifica o número da nota fiscal (objeto da ação de cobrança) e a assinatura do recebedor.

Pondera que se tornou impossível a juntada do
conhecimento de frete
da nota fiscal no 14231 porque, que de acordo com a informação repassada via e -mail pela referida transportadora, teria havido um alagamento nas dependências da empresa e o arquivo fora atingindo, tendo ocorrido a perda de vários documentos, incluindo o CTE da nota acima especificada.

Afirma que, embora a sentença tenha consignado que
não teria sido realizado o protesto dos títulos, certo é que foram realizadas as devidas negativações do respectivo débito junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA.

Aduz que mesmo sem assinatura do devedor, a nota fiscal no 14.951 também seria válida para instruir a ação quando associada a outros documentos hábeis para a comprovação do recebimento da mercadoria adquirida, mesmo porque consta na referida nota a forma de parcelamento optada pela adquirente, que seriam as notas sob cobrança.

Com tais argumentos, pugna pela procedência da pretensão autoral, a fim de que a ré seja condenada a lhe pagar a importância de R$4.405,96.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 43957157.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

M 2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

APELADO(S):

GESSIANE ZAGUI 02378543174

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante dos autos consta, em 2016 a autora teria vendido à ré os produtos relacionados nas Nota Fiscal n.
14.951
(ID. n. 43957018 - Pág. 1) e no
14.231
(ID. n. 43957018 - Pág. 2) de forma parcelada, através de boletos bancários.

No entanto, em razão de a requerida não ter não quitado todos os boletos, estando em débito no valor de R$ 4.405,96, ajuizou a presente ação, pugnando pela condenação da parte requerida nesse valor, devidamente atualizado.

Embora tenha sido reconhecida a revelia da ré em decisão de ID. n. 16190746 – já que, apesar de regularmente citada, deixou de apresentar resposta no prazo legal – o julgador singular deixou de aplicar ao caso o principal efeito do referido instituto, qual seja, a presunção de veracidade de dos fatos narrados na inicial e, consequentemente, julgou improcedente a ação.

Inconformada, a autora ajuizou a presente demanda buscando a reforma de tal veredicto pelas razões expostas no relato.

E em análise à documentação anexada aos autos, especialmente o
Documento auxiliar do Conhecimento de Transporte
– DACTE de
ID. n. 43957045 - Pág. 1
, juntado apenas após a prolação da sentença, como bem confirma a própria autora apelante, a pretensão recursal está a merecer parte da guarida vindicada.

Conforme se pode depreender da documentação juntada, as Nota Fiscal n.
14.951
(ID. n. 43957018 - Pág. 1), representou uma venda no valor de
R$2.543,60,
e a n.
14.231
(ID. n. 43957018 - Pág. 2), uma venda no valor de
R$2.179,32
.

Segundo o autor, tais valores foram parcelados em boletos para pagamento em prestações mensais na seguinte forma:

NF n. 14951

Boleto n.

(nosso número)

ID. n.

Valor

Vencimento

009/00000030382-0

43957017 - Pág. 3

R$ 635,90

28/07/2016

009/00000030383-9

43957016 - Pág. 1

R$ 635,90

27/08/2016

009/00000030384-7

43957016 - Pág. 2

R$ 635,90

26/09/2016

009/00000030385-5

43957016 - Pág. 3

R$ 635,90

26/10/2016

NF n. 14231

Boleto n.

(nosso número)

ID. n.

Valor

Vencimento

009/00000029017-6

43957017 - Pág. 1

R$ 544,83

13/07/2016

009/00000029018-4

43957017 - Pág. 2

R$ 544,83

12/08/2016

Ao que tudo indica, para a quitação do crédito da Nota Fiscal n.
14231
, no importe total de
R$2.179,38
foram emitidos doutros dois boletos, formando quatro boletos, também no valor de R$ 544,83 que, somados, dão exatamente o valor da referida Nota.

O fato, porém, é que na Planilha de ID. n. 43957020 - Pág. 1, além dos quatro boletos relativos às parcelas da Nota Fiscal n.
14951
, a autora relacionou apenas dois boletos pendentes em relação à Nota Fiscal n.
14231
, o que faz presumir que os outros dois boletos foram considerados pagos pela credora.

Pois bem.

Levando-se em consideração as razões expostas na sentença, é necessário concordar que boletos bancários têm natureza análoga à de duplicata mercantil, de modo que para tornar o respectivo crédito exigível na via da ação de cobrança, deve estar acompanhada tanto da respectiva nota fiscal, quanto do comprovante de entrega da respectiva mercadoria adquirida.

No caso, todavia, o
Documento auxiliar do Conhecimento de Transporte
– DACTE no
99235
(ID. n. 43957045 - Pág. 1) – juntado tardiamente, porém a tempo de evitar uma injustiça, sobretudo em uma demanda na qual a ré é revel, demonstra houve a entrega, à requerida, apenas das mercadorias relativas à Nota Fiscal n.
14951
, no valor total de
R$2.543,60
, representados pelos boletos de n.
009/00000030382-0
(ID. n. 43957017 - Pág. 3), n.
009/00000030383-9
(ID. n. 43957016 - Pág. 1), n.
009/00000030384-7
(ID. n. 43957016 - Pág. 2), e n.
009/00000030385-5
(ID. n. 43957016 - Pág. 3), no valor de R$
635,90
cada.

Assim, somente os valores relativos a estes boletos podem ser exigidos no presente caso.

Em relação aos boletos de n. 009/00000029017-6 (ID. n. 43957017 - Pág. 1) e n. 009/00000029018-4 (ID. n. 43957017 - Pág. 1), relativos à Nota Fiscal no n.
14231
, não há como se ter a mesma complacência.

O simples fato de a ré ter deixado de responder à ação, a despeito de regularmente citada, não impõe, só por si, uma obrigação de acolhimento dos pedidos iniciais.

É que, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“a caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo

autor,

permitindo

ao juiz a análise das alegações formuladas pelas

partes

em

confronto com todas as provas carreadas aos autos para

formar

o

seu convencimento.”
(STJ - AgRg no REsp 1.326.085/RS, Rel. Ministro

LUIS

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe de 20/10/2015).

Com essas considerações, o apelo merece provimento em parte para que a ação de cobrança seja julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar a autora os valores representados em cada um dos boletos de n.
009/00000030382-0
(ID. n. 43957017 - Pág. 3), n.
009/00000030383-9
(ID. n. 43957016 - Pág. 1), n.
009/00000030384-7
(ID. n. 43957016 - Pág. 2), e n.
009/00000030385-5
(ID. n. 43957016 - Pág. 3), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada vencimento, segundo a tabela acima.

Todavia, por não ser o boleto um título de crédito propriamente dito, sendo um documento representativo de uma causa subjacente a ser demonstrada, os juros de mora não podem ser computados da data dos vencimentos, mas sim da data da citação válida, consoante jurisprudência desta Corte.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM DUPLICATA VENCIDA JULGADA PROCEDENTE - RECURSO DO REQUERIDO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional da ação monitória, embasada por duplicata é de cinco anos, na forma do artigo 206, §5o, I do Código Civil de 2002. A contar da data do vencimento do título. Sobre o valor corrigido do débito vencido, por ocasião da propositura da ação (artigo 397, CC), incide correção monetária a partir do ajuizamento da ação
e juros de mora a contar da citação válida.
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U 0000634-27.2010.8.11.0078, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 24/01/2018, publ. no DJE 26/01/2018)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a ré a pagar à autora os valores representados em cada um dos boletos de n.
009/00000030382-0
(ID. n. 43957017 - Pág. 3), n.
009/00000030383-9
(ID. n. 43957016 - Pág. 1), n.
009/00000030384-7
(ID. n. 43957016 - Pág. 2), e n.
009/00000030385-5
(ID. n. 43957016 - Pág. 3), no importe R$
635,90
cada, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada vencimento, e acrescidos de juros de mora legais desde a citação válida.

Consequentemente, condeno a ré apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% do valor da causa corrigido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020